Tribunal: TRF3
Processo: 5001066-73.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
324/779)

5001066-73.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LAUDÊMIO. RECOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR PELA UNIÃO FEDERAL APÓS O PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LEGITIMIDADE DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. O Decreto-Lei no 2.398/87, que trata sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União Federal, estabelece que a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a cinco por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias.

II. In casu, verifica-se que a parte autora efetuou o recolhimento dos laudêmios relativos aos imóveis RIP n.os 7047.0106186-05 e 7047.0106196-87, no valor de R$ 4.208,77 para cada propriedade.

III. Não obstante, após o pagamento, a União Federal alterou o valor do laudêmio de cada imóvel para R$ 1.106,52.

IV. A

Inteiro teor:
324/779)

5001066-73.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LAUDÊMIO. RECOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR PELA UNIÃO FEDERAL APÓS O PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LEGITIMIDADE DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. O Decreto-Lei no 2.398/87, que trata sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União Federal, estabelece que a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a cinco por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias.

II. In casu, verifica-se que a parte autora efetuou o recolhimento dos laudêmios relativos aos imóveis RIP n.os 7047.0106186-05 e 7047.0106196-87, no valor de R$ 4.208,77 para cada propriedade.

III. Não obstante, após o pagamento, a União Federal alterou o valor do laudêmio de cada imóvel para R$ 1.106,52.

IV. Assim sendo, conclui-se que houve o pagamento a maior de R$ 3.102,25, a título de laudêmio, para cada imóvel, o que autoriza a restituição do valor pago em acréscimo.

V. Nessa esteira, o autor faz jus a restituição do montante recolhido, tendo em vista que a manutenção do status quo configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

VI. Por fim, no que concerne à legitimidade do autor para ingressar com o pedido de restituição, observa-se que, em regra, não se permite a restituição em nome de terceiros.

VII. Todavia, o caráter excepcional da situação apresentada nos autos autoriza o reconhecimento de sua legitimidade para requerer a restituição, haja vista que, além da documentação comprovando que foi o autor que efetuou o recolhimento do laudêmio, ainda há a anuência da empresa Sistema Fácil - Tamboré 8 Villaggio - SPE Ltda para que o autor/comprador receba o montante recolhido.

VIII. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001066-73.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: ANASTACIO VASCONCELOS RAMOS

Advogados do(a) APELADO: DANIELE CLARO DE OLIVEIRA FONSECA - SP191864-A, PEDRO EGBERTO DA FONSECA NETO - SP222613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001066-73.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: ANASTACIO VASCONCELOS RAMOS

Advogados do(a) APELADO: DANIELE CLARO DE OLIVEIRA FONSECA - SP191864-A, PEDRO EGBERTO DA FONSECA NETO - SP222613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por Anastacio Vasconcelos Ramos em face da União Federal visando à restituição dos valores pagos a maior a título de laudêmio.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, condenando a União Federal ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a União Federal sustenta, em síntese, a ilegitimidade da parte autora para pleitear a restituição.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001066-73.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: ANASTACIO VASCONCELOS RAMOS

Advogados do(a) APELADO: DANIELE CLARO DE OLIVEIRA FONSECA - SP191864-A, PEDRO EGBERTO DA FONSECA NETO - SP222613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Decreto-Lei no 2.398/87, que trata sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União Federal, estabelece que a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a cinco por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias.

In casu, verifica-se que a parte autora efetuou o recolhimento dos laudêmios relativos aos imóveis RIP n.os 7047.0106186-05 e 7047.0106196-87, no valor de R$ 4.208,77 para cada propriedade.

Não obstante, após o pagamento, a União Federal alterou o valor do laudêmio de cada imóvel para R$ 1.106,52.

Assim sendo, conclui-se que houve o pagamento a maior de R$ 3.102,25, a título de laudêmio, para cada imóvel, o que autoriza a restituição do valor pago em acréscimo.

Nessa esteira, o autor faz jus a restituição do montante recolhido, tendo em vista que a manutenção do status quo configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por fim, no que concerne à legitimidade do autor para ingressar com o pedido de restituição, observa-se que, em regra, não se permite a restituição em nome de terceiros.

Todavia, o caráter excepcional da situação apresentada nos autos autoriza o reconhecimento de sua legitimidade para requerer a restituição, haja vista que, além da documentação comprovando que foi o autor que efetuou o recolhimento do laudêmio, ainda há a anuência da empresa Sistema Fácil - Tamboré 8 Villaggio - SPE Ltda para que o autor/comprador receba o montante recolhido.

Assim, deve ser mantida a sentença, nos termos da fundamentação.

Com relação aos honorários advocatícios, condeno a União Federal ao pagamento da verba honorária recursal que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isto posto, nego provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LAUDÊMIO. RECOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR PELA UNIÃO FEDERAL APÓS O PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LEGITIMIDADE DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. O Decreto-Lei no 2.398/87, que trata sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União Federal, estabelece que a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a cinco por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias.

II. In casu, verifica-se que a parte autora efetuou o recolhimento dos laudêmios relativos aos imóveis RIP n.os 7047.0106186-05 e 7047.0106196-87, no valor de R$ 4.208,77 para cada propriedade.

III. Não obstante, após o pagamento, a União Federal alterou o valor do laudêmio de cada imóvel para R$ 1.106,52.

IV. Assim sendo, conclui-se que houve o pagamento a maior de R$ 3.102,25, a título de laudêmio, para cada imóvel, o que autoriza a restituição do valor pago em acréscimo.

V. Nessa esteira, o autor faz jus a restituição do montante recolhido, tendo em vista que a manutenção do status quo configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

VI. Por fim, no que concerne à legitimidade do autor para ingressar com o pedido de restituição, observa-se que, em regra, não se permite a restituição em nome de terceiros.

VII. Todavia, o caráter excepcional da situação apresentada nos autos autoriza o reconhecimento de sua legitimidade para requerer a restituição, haja vista que, além da documentação comprovando que foi o autor que efetuou o recolhimento do laudêmio, ainda há a anuência da empresa Sistema Fácil - Tamboré 8 Villaggio - SPE Ltda para que o autor/comprador receba o montante recolhido.

VIII. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.